Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718595-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUZIMAR PEREIRA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHO CELULAR APREENDIDO NO CONTEXTO DE APURAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DA REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2. No caso dos autos, verifica-se que o aparelho celular apreendido vincula-se diretamente ao crime apurado na ação penal, uma vez que utilizado no contexto da prática de tal crime, de modo que a coisa apreendida ainda interessa ao processo. 3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido. A recorrente alega violação ao artigo 118 do Código de Processo Penal, pleiteando a restituição do seu celular, sustentando que, mesmo durante a fase de instrução, o Ministério Público não requereu nenhuma prova relacionada com o bem apreendido, não tendo sido solicitada a quebra do sigilo de dados nele armazenados. Afirma que já foram produzidas provas testemunhais suficientes que possam confirmar a utilização ou não do aparelho no delito em discussão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 118 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INTERESSE. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. "O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no AREsp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017). 2. No presente caso, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de que os bens apreendidos não podem, ainda, ser restituídos por interessarem à investigação, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.218.134/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025